Tribunal: TJMT
Processo: 1081085-34.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081085-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZENY DIAS DOS SANTOS MIROIU - CPF: 460.158.921-53 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de faturas de água, repetição do indébito e indenização por danos morais, relativos a cobranças supostamente excessivas no período de agosto de 2024 a novembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as faturas de consumo de água impugnadas refletem consumo real ou cobrança abusiva; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) determinar se a cobrança indevida e a suspensão do serviço ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

4.

A concessionária não comprova a regularidade das cobranças, ônus que lhe incumbia, limitando-se a apresentar elementos insuficientes para justificar o consumo elevado.

5.

As faturas impugnadas destoam significativamente do histórico de consumo, sendo reforçada a presunção de irregularidade pelo comportamento das medições após a substituição do hidrômetro.

6.

A ausência de prova técnica idônea acerca da correção do medidor e do consumo registrado evidencia falha na prestação do serviço.

7.

A cobrança indevida de valores autoriza a revisão das faturas com base na média de consumo anterior.

8.

A restituição em dobro é devida, pois não demonstrado engano justificável por parte da concessionária.

9.

A suspensão do fornecimento de água em razão de débito originado de cobrança ilegítima configura violação a serviço essencial e enseja dano moral in re ipsa.

10.

A resistência da concessionária em solucionar administrativamente a controvérsia agrava a falha na prestação do serviço e reforça a caracterização do dano moral.

11.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo de água em desacordo com o histórico do consumidor, sem comprovação técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e autoriza a revisão das faturas.

2.

A concessionária responde pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente quando não demonstra engano justificável.

3.

A suspensão de serviço essencial fundada em cobrança ilegítima configura dano moral in re ipsa.

4.

A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade das cobranças em relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 22 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, § 4º; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1037753-90.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. 13/09/2022; TJMT, RI nº 1021912-79.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, j. 24/02/2026.

RELATÓRIO E VOTO

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais e, consequentemente, revogo a liminar concedida no ID 216155769, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.
"

2.

Em argumento recursal o recorrente pretende a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença que extinguiu o feito em razão da incompetência do juizado especial.

4.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pelo recorrente.

5.

Consta na petição inicial que a parte reclamante verificou faturas de fornecimento de água em valor exorbitante, que não corresponde com o efetivo consumo. Narra que entre
agosto de 2024 e julho de 2025
, pagou indevidamente o montante de
R$ 3.789,06
e que, posteriormente, recebeu novas faturas elevadas
(entre agosto e novembro de 2025)
, sem qualquer alteração em sua rotina de consumo ou comprovação de irregularidade no medidor. Pugnou a revisão das faturas referentes ao período de

agosto de 2024 a novembro de 2025
)
, utilizando como média os meses
anteriores ao mês de agosto de 2024
, bem como o ressarcimento em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

6.

Em contestação a reclamada argumenta que na data de
25/08/2025
(id. 348805940) houve vistoria no local e não foi constatada irregularidades na ligação. Argumenta que houve a substituição do hidrômetro, com execução em 24/09/2025 e em razão da inadimplência da fatura referente a
10/2025
, a ligação de água foi regularmente suspensa no cavalete em 26/11/2025. Ainda, após a religação, foi realizada nova vistoria, com execução em 01/12/2025, novamente acompanhada pela autora, sem que fosse identificada qualquer irregularidade no sistema de medição. Ressaltou que o histórico de leituras demonstra que o consumo da unidade permaneceu dentro da mesma média, inclusive
após a substituição do hidrômetro em 09/2025 (id. 348805939)
.

7.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água dos meses questionados, quais sejam,
agosto de 2024 a novembro de 2025
. Contudo, tal prova não foi produzida. Isso porque, a
s faturas impugnadas destoam do padrão histórico de consumo do recorrente, que, após a troca do hidrômetro, apresentou
leituras de 13 (10/2025), 47 (11/2025) e 81 (12/2025)
, revelando forte presunção de erro no medidor anterior.

9.

Logo, vê-se que as faturas discutidas nos autos se mostram desproporcionais ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC.

10.

Desse modo, faz jus o reclamante a readequação das faturas referentes aos meses
de
agosto de 2024 a novembro de 2025
.

11.

Ainda, o Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
′′Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
′′

12.

No caso, impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, não havendo justificativa plausível que demonstre engano escusável
(id. 348805935).

13.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, na medida em que
procedeu a cobrança de valores acima da média de consumo
, tendo a autora, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito. Ademais, a

suspensão do fornecimento de água
, decorrente de inadimplência originada de cobrança ilegítima, configura violação ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e enseja dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

14.

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou à recorrente um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

15.

Conforme entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente MONICA FERREIRA CALIXTO postula pela adequação das faturas vencidas em junho e agosto de 2020, concernente ao serviço de fornecimento de água, alegando estar suportando cobrança em valor muito superior à sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa, sem êxito.

2. Em relação às faturas objurgadas, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida. Apresentando a consumidora conta mensal de água com valor superior à média dos meses anteriores, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

3. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão das descomedidas e abusivas cobranças efetuadas pela empresa Recorrida, bem como tentativas de resolução do problema na seara administrativa por parte da consumidora, consoante chamado administrativo colacionado na exordial.

4. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Sentença reformada.9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1037753-90.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)
grifei

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ÁGUA). COBRANÇA EXORBITANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM TERMO DE ACORDO. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de faturas de água, nulidade de acordo firmado para religação do serviço, repetição do indébito e indenização por danos morais, referentes a cobranças de R$ 732,06 (dez/2024) e R$ 5.631,22 (jan/2025).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as faturas de dezembro/2024 e janeiro/2025 representam consumo real ou cobrança abusiva;
(ii) estabelecer se o termo de acordo firmado para religação do serviço é anulável por vício de consentimento;
(iii) determinar se há dano moral e direito à repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. As faturas impugnadas destoam do padrão histórico de consumo do recorrente, que, após a troca do hidrômetro, estabiliza-se em 15–16 m3 mensais, revelando forte presunção de erro no medidor anterior.
5. A alegação de “faturamento zerado” antes de novembro/2024 não autoriza a concessionária a impor cobranças desproporcionais sem comprovação técnica idônea.
6. A concessionária não apresenta prova técnica capaz de demonstrar que os consumos de 42 m3 e 212 m3 correspondem à realidade, sendo insuficientes os documentos unilaterais juntados.
7. A substituição posterior do hidrômetro, em razão de sua antiguidade, reforça a irregularidade dos registros anteriores.
8. A exigência de pagamento prévio das faturas para revisão configura prática abusiva, violando direitos básicos do consumidor e caracterizando coação.
9. O acordo firmado para religação do serviço é anulável por vício de consentimento (estado de perigo), nos termos do art. 171, II, do CC.
10. A cobrança injustificada de valores excessivos, somada à interrupção do serviço essencial e à coação para firmar acordo, configura dano moral indenizável.
11. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque não há engano justificável e houve falha clara na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de consumo de água altamente discrepante da média, sem comprovação técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e deve ser revista com base no consumo médio real.
2. O termo de confissão de dívida firmado para religação de serviço essencial é anulável quando celebrado sob coação decorrente de cobrança abusiva.

3. A cobrança indevida, acompanhada de suspensão do serviço e imposição de acordo forçado, enseja indenização por danos morais.
4. A restituição em dobro é devida quando inexistente engano justificável da concessionária na cobrança de valores excessivos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 171, II, 389 (parágrafo único), 398 e 406; Lei nº 9.099/95.
(N.U 1021912-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)
grifei

16.

Diante disso, o recurso interposto pela autora merece acolhimento para fixar a indenização por danos morais.

17.

Considerando os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se revela adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da medida.

18.

Ante o exposto, monocraticamente, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a)
determinar
que a reclamada proceda à retificação das faturas
referente aos meses
agosto de 2024 a novembro de 2025, utilizando como parâmetro a média mensal dos últimos 12 (doze) meses de consumo
anteriores ao mês de agosto de 2024
; b)
condenar
a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.578,12
)
, atualizados pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil, referente aos meses
agosto de 2024 a novembro de 2025
,

já na forma dobrada
;

19.

c)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

20.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

22.

Intimem-se.

23.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026